Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-58.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003518-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Prazo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINARA DA SILVA RONDON MENDES - CPF: 017.821.141-90 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), LUIZ MENDES CORDEIRO - CPF: 535.246.831-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003518-58.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: EDINARA DA SILVA RONDON MENDES E LUIZ MENDES CORDEIRO.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
05/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURAS DEVIDAS - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa que acompanhou a inspeção, portanto, são legítimas as faturas cobradas.

4.

Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.

5.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

7.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar os reclamantes a adimplirem a dívida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, acolheu o pedido contraposto.

Os recorrentes arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos e improcedente o pedido contraposto.

A recorrida impugnou à gratuidade de justiça concedida e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Trata-se de ação, na qual os recorrentes questionam a legitimidade dos valores referentes às faturas do período de setembro de 2020 a agosto de 2023, no importe exorbitante de R$ 10.743,85 (dez mil e setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de recuperação de consumo.

Pois bem. Da acurada análise do feito, denota-se que a cobrança é legítima. A recorrida apresentou em sua defesa, o termo de ocorrência e inspeção nº 128076865, devidamente assinado pelo recorrente Luiz Mendes Cordeiro que acompanhou a inspeção, bem como, relatório fotográfico da inspeção, dando conta da irregularidade apontada.

Ressalto que a Resolução 414/2010 da ANEEL não exige a realização de perícia em todos os casos de desvio de energia, mas quando for constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição como no caso. Nesse sentido é a redação do art. 129, especificamente nos incisos II e III, do § 1º e no § 5º, vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(...)

§ 5
º

Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor
ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor das faturas de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelos recorrentes.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Por fim, ressalto que havendo dívida em aberto, correta a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido contraposto para condenar os reclamantes a adimplirem a dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024